Tribunal: STF
Processo: ARE 1374932
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. RESSALVA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À VIGÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Quarta Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO. ACIDENTE RADIOATIVO DO CÉSIO 137. LEGITIMIDADE DA GOIASPREV. 



    1. Nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema, a GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV, gestora do regime de previdência dos servidores do Estado de Goiás, é competente para cumprir decisão judicial que determine a restituição ou suspensão da retenção do imposto de renda retido na fonte, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva. 



    ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DEVIDA. 



    2. Havendo nexo de causalidade entre a enfermidade do autor e o acidente radioativo do Césio 137, bem como que tal fato ocasionou a sua incapacidade laborativa, o mesmo faz jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, até o dobro do teto do regime geral de previdência social, pois preenchidos os requisitos exigidos pela legislação (art. 6º, XIV, da Lei n° 7.713/1988 e art. 23, § 7º, e 45 da Lei Complementar Estadual n° 77/2010). 



    ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA EC nº 65/2019. IMPOSSIBILIDADE.



    3. Todavia, com a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, recepcionada pela Constituição do Estado de Goiás (EC nº 65/2019), restaram revogados o art. 40, § 21, da CF e o art. 97, § 21, da Constituição Estadual, ficando a pretensão do autor acerca da isenção da contribuição previdenciária limitada à data da publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA S E PROVIDAS.” (e-doc. 14, p. 3; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput, inc. XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, pugnando pela cassação do acórdão recorrido. Sustenta que trabalhou na guarda de material radioativo e que faz jus às isenções de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria. Assevera que os requisitos legais para a aquisição desses benefícios foram alcançados antes da reforma promovida pela EC nº 103, de 2019, referendada pela EC do Estado de Goiás nº 65, de 2019, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito, devendo ser assegurado o seu direito adquirido. Requer a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do art. 35, inc. I, al. “a”, da EC nº 103, de 2019 e o provimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (e-doc. 20).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a falta de condições de admissibilidade do recurso extraordinário. Argumenta, preliminarmente, a ausência de pressuposto recursal e de contrariedade a dispositivo constitucional, bem como inexistência de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República e não comprovação de dissídio jurisprudencial. Sustenta, no mérito, que o acórdão recorrido não carece de reparo e que houve revogação do benefício de contribuição previdenciária pela EC nº 103, 2019, além de asseverar a necessidade de reexame da matéria de fato, com a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Requer o não provimento do recurso (e-doc. 23). 



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “porque a análise de eventual contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, de modo que se pudesse aferir o preenchimento dos requisitos ensejadores da isenção da contribuição previdenciária requestada” (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De plano, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada), aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. No tocante à pretensa isenção da contribuição previdenciária, o acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo direito adquirido ao benefício tributário por força da supressão promovida pela EC nº 103, de 2019, revogadora do § 21 do art. 40 da CRFB. 



    8. Destaco alguns precedentes deste Excelso Pretório, notadamente, quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tal qual pretende o recorrente:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 



    1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 



    2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.”



    (RE nº 1.385.880-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.384.659 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 23/09/2022).



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.364.797, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2022, p. 17/03/2022; ARE 1.383.807, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; ARE 1.409.845, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/11/2022, p. 18/11/2022; ARE 1.387.209, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/08/2022, p. 03/08/2022; ARE 1.377.316, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/06/2022, p. 28/06/2022.



    10. Cumpre relembrar, de todo modo, que a Turma Julgadora, ainda assim, ressalvou o direito pretendido pelo recorrente ao tempo em que vigorou a norma imunizadora, conforme consta da seguinte passagem do acórdão vergastado:



    “Todavia, à luz da legislação vigente à época, deve ser assegurado ao autor a manutenção da isenção enquanto vigorava a regra da imunidade, ou seja, enquanto não revogada a norma que a amparava, dado aos efeitos ex nunc da emenda constitucional.” (e-doc. 14, p. 13).



    11. Destarte, não há qualquer reparo a se fazer sobre o aresto impugnado.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator